Tribunal: STF
Processo: ARE 1465143
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução. Juros e capitalização e mensal. Afirmação genérica de ofensa a dispositivo constitucional. Súmula 284/STF. Pretensão meramente infringente.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.